Tribunal: TJDFT
Processo: 0738911-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MODALIDADE DE DEFESA RESTRITA À ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. TERMO ADITIVO. PLANILHA COM ENCARGOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. VALIDADE E AUTENTICIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para impugnar matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quando a prova estiver já constituída nos autos.
2. A peça executória inclui a cédula de crédito bancário e seu termo aditivo, além do demonstrativo do crédito e a planilha com os encargos incidentes e pagamentos realizados. Portanto, os documentos que instruem a petição inicial não prejudicam a ampla defesa e o contraditório da recorrente.
3. A discussão sobre a validade e a autenticidade da assinatura eletrônica no contrato extrapola os limites da exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória. As matérias suscitadas devem ser apresentadas por meio de embargos à execução, nos termos do art. 914, caput, e art. 917, do Código de Processo Civil.
4. Recurso desprovido.